Tribunal: TJDFT
Processo: 0748899-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748899-47.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: MARIA JOSE CAMPANHA DEMARCHI, NILZETE CERUTI QUINTANILHA, NOEMIA DE OLIVEIRA TRANCOSO DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF) contra a sentença da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação ordinária proposta por Maria José Campanha Demarchi e Outros, julgou procedentes os pedidos para (IDs no 47449288 e 47449295): “a) condenar a ré a implementar na aposentadoria complementar das autoras o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino); b) condenar a ré ao pagamento das parcelas vencidas nos últimos cinco anos e das vincendas resultantes das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, devendo o referido montante ser apurado em sede de liquidação de sentença. Os valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária, pelos índices adotados no âmbito do TJDFT, a contar de cada vencimento.” 2. O substabelecimento outorgado aos subscritores do recurso foi assinado em data anterior à procuração de ID no 47448250, pág. 36 (21/5/2022 e 26/5/2022, respectivamente). 3. Intime-se a apelante para regularizar a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 76, §2o, inciso I). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO